Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPOSTO DESPEJAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que se busca provimento judicial para que os réus cessem imediatamente o despejo de esgoto nas áreas comuns do condomínio. O autor alega que os réus verteriam água contaminada com excrementos de cachorro na via comum, o que ocasionaria lama e mau odor nas proximidades, além de colocar em risco a saúde dos demais condôminos. O Juízo da origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela veiculado na inicial, por entender que não estariam presentes os requisitos para sua concessão.

2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Os registros fotográficos trazidos aos autos não ensejam, de plano, a conclusão de que se trata de escoamento de água contaminada. Pelas fotos é possível notar apenas que há acúmulo de líquido na via, sendo certo que a lama produzida aparentemente decorre do fato de que não é pavimentada. Ademais, apesar de o agravante mencionar que outros condôminos teriam reclamado da questão em tela, o fato é que não há nos autos, até o momento, documentos suficientes para se aferir a veracidade dos fatos narrados. Portanto, conclui-se que o feito exige adequada e ulterior dilação probatória.

4. A situação supostamente perdura desde novembro de 2019, porém a presente demanda somente foi ajuizada em setembro de 2020, fato que, por si só, demonstra que a situação não se reveste da urgência alegada pelo recorrente. Vale destacar que as fotografias anexadas aos autos teriam sido produzidas em 4/11/2019, segundo constou do relato da própria parte autora. Dessa forma, ainda que se considerasse verídica a alegação da agravante, não se afigura possível concluir, neste momento processual, que a situação de fato permanece até a presente data, haja vista o transcurso de mais de um ano desde o registro fotográfico. Além disso, a notificação de multa emitida pelo condomínio, documento comprobatório mais recente anexado à inicial, foi emitida em 3/3/2020, portanto, também há mais de um ano. Dessa forma, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.